Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 873, II, do CPC admite a realização de nova avaliação se for verificado, posteriormente, que houve majoração ou diminuição no valor bem. Todavia, tal previsão não é aplicável ad eternum, especialmente porque os imóveis valorizam e até mesmo desvalorizam com o decurso do tempo, em função da volatilidade do mercado imobiliário.
2. Embora o Código de Processo Civil não tenha fixado prazo para requerer a reavaliação do bem penhorado, é certo que deverá se dar antes da adjudicação ou alienação do bem conscrito.
3. Após a adjudicação e a imissão na posse, não se reavalia o imóvel penhorado.
4. Para que se configure litigância de má-fé, é necessário que a parte aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.